Tribunal: TJDFT
Processo: 0722119-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722119-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALBERTO COUTO MACIEL, ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR AGRAVADO: GERIZ RIBEIRO GUIMARAES, WILSON RIBEIRO GUIMARAES, GERALDA RIBEIRO GUIMARAES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= GERIZ RIBEIRO GUIMARAES, WILSON RIBEIRO GUIMARAES E GERALDA RIBEIRO GUIMARAES, anexa aos autos da petição de ID 49197687, na qual postulam medida liminar para revogar a decisão de ID 47529661, que concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sob o argumento de que a penhora deferida por conta dos efeitos suspensos da decisão agravada reduzirá a eles à miséria. Esclarecem as suas situações financeiras, juntando aos autos provas documentais (ID n. 47985985). Destacam, a peculiaridade do caso, tendo em vista serem idosos, GERIZ com 92 anos de idade (recebe um salário-mínimo), GERALDA com 60 anos, filha que sustenta seu pai GERIZ e o WILSON, com 62 anos. Pedem deferimento. Brevemente relatado. Na ocasião do deferimento da liminar (ID 47529661) para conceder o efeito suspensivo manifestei-me nestes termos: Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento interposto por JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL E OUTROS, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0714682-96.2018.8.07.0007 por eles ajuizado em desfavor de GERIZ RIBEIRO GUIMARÃES E OUTROS, indeferindo pedido de penhora de salário. Em resumo, defendem a necessidade da penhora do salário dos executados, ora agravados, para que a obrigação seja satisfeita. Explicam que a execução, no presente momento, já perfaz a quantia de R$ 153.821,75 (cento e cinquenta e três mi l oitocentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos), e ainda, tramita sem qualquer indicativo de que tais valores serão adimplidos pelos executados. Afirmam que se tratam de funcionários públicos com renda mais do que o suficiente para realizar a quitação da obrigação sucumbencial, ou ao menos alguma oferta de acordo, mas, a despeito disso, quedam-se inertes, não esboçando qualquer intuito em realizar o pagamento da dívida. Pedem a concessão do efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a penhora do percentual de 30% dos proveitos econômicos dos agravados. Alternativamente, que seja deferida a penhora do percentual de 20% dos proveitos econômicos. Os recorrentes comprovam o pagamento das custas processuais (ID 47505549). É o relato do necessário. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, trata -se na origem de cumprimento de sentença movido pelos agravantes em desfavor dos agravados, cobrando valores a título de honorários advocatícios atribuído em favor dos agravantes, fixados em sentença. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, IV, do CPC, dispõe sobre a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. O art. 833, §2o, prevê exceções à supramencionada impenhorabilidade, confiram-se: § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Verifica-se que a vedação à penhora do salário e de outras verbas destinadas à remuneração do trabalho cede quando a quantia cobrada tem natureza alimentar. O crédito que os agravantes pretendem seja satisfeito por meio da penhora do valor bloqueado em conta da agravante refere-se a honorários advocatícios. O artigo 85, §14°, do Código de Processo Civil, e a Súmula Vinculante n. 47 estabelecem que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar. São abrangidos, portanto, pela exceção prevista no art. 833, §2o, do CPC. Independentemente se convencionais, arbitrados ou sucumbenciais, os honorários advocatícios têm natureza alimentar. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA SALARIAL VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO. 1) A impenhorabilidade salarial é excepcionada, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC, quando se tratar de pagamento de dívida de natureza alimentar. 2) A natureza alimentar dos honorários advocatícios permite a penhora, via sistema BacenJud, de verbas salariais para pagamento de dívida a eles relativa. 3) Impõe-se o não conhecimento do recurso quanto a pedido que não foi objeto de apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau. 4) Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido. (Acórdão 1242725, 07266813320198070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, restam constatadas a probabilidade do direito, bem como o perigo da demora. Ante o exposto, DEFERE-SE o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Ao assim decidir, não obstante tenha adentrando no mérito propriamente dito para examinar a probabilidade do direito do agravante, a decisão possui efeito de suspender o trâmite processual de primeira instância. O mérito deve ser dirimido pelo colegiado. Logo, nada a prover quanto ao pedido. Aguarde-se o julgamento do agravo interno de ID 48186300. Dê-se ciência ao d. Juízo de origem acerca deste despacho. Intimem-se. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator